Tribunal: TRF3
Processo: 0011197-44.2016.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
202/261)

0011197-44.2016.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0011197-44.2016.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: APARECIDO AMARAL DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA - SP252435-N

APELADO: APARECIDO AMARAL DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA - SP252435-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que, de ofício, corrigiu a sentença, negou provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, e deu parcial provimento à apelação da parte autora para majorar honorários, reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (20.06.2012).

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, sendo interposto recurso especial e determinada a devolução dos autos para adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão originário fixou o termo inicial do benefício na DER, ainda que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da documentação apresentada na via administrativa; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a especialidade da atividade é reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação mínima apta à análise do pedido administrativo, cabendo ao INSS oportunizar a complementação da prova, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

A ausência de orientação adequada pela autarquia caracteriza falha no dever de cooperação, legitimando o acesso ao Judiciário.

Embora o segurado já tivesse preenchido os requisitos na DER, a comprovação da atividade especial ocorreu por meio de perícia judicial, hipótese que se enquadra nos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Nessa situação, admite-se a fixação da DIB na DER, mas os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação do INSS e fixar os efeitos financeiros da concessão do benefício a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação mínima, cabendo ao INSS oportunizar sua complementação. 2. Quando a atividade especial é reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo, admite-se a fixação da DIB na DER, com efeitos financeiros a partir da citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, 492 e 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350; STJ, Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0011197-44.2016.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: APARECIDO AMARAL DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA - SP252435-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO BIELLA - SP124496-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA - SP252435-N

APELADO: APARECIDO AMARAL DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, corrigiu a sentença, negou provimento à remessa oficial e à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação do Autor para majorar a verba honorária.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos acolhidos em parte pela Turma Julgadora, sem efeitos infringentes. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, em 20/06/2012.

A decisão proferida por esta Turma, integrada por embargos declaratórios, ponderou no seguinte sentido:

(...)

"O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (20/06/2012), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

No caso em apreço, verifico omissão quanto à fixação do termo inicial do benefício, oriunda de documento elaborado em sede judicial (laudo pericial).

A fixação do termo inicial do benefício, no caso de reconhecimento de atividades especiais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial:

"PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO.

1. O art. 57, § 2o, da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado.

2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada."

(STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15)

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, como houve reconhecimento da atividade especial com base em perícia judicial, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, quando a parte autora já havia implementado os requisitos, porém com pagamento dos atrasados a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento à sua apelação, para fixar os efeitos financeiros da concessão do benefício a partir da data da citação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que, de ofício, corrigiu a sentença, negou provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, e deu parcial provimento à apelação da parte autora para majorar honorários, reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (20.06.2012).

Embargos de declaração opostos pelo INSS foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, sendo interposto recurso especial e determinada a devolução dos autos para adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão originário fixou o termo inicial do benefício na DER, ainda que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido por perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da documentação apresentada na via administrativa; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a especialidade da atividade é reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação mínima apta à análise do pedido administrativo, cabendo ao INSS oportunizar a complementação da prova, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

A ausência de orientação adequada pela autarquia caracteriza falha no dever de cooperação, legitimando o acesso ao Judiciário.

Embora o segurado já tivesse preenchido os requisitos na DER, a comprovação da atividade especial ocorreu por meio de perícia judicial, hipótese que se enquadra nos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Nessa situação, admite-se a fixação da DIB na DER, mas os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação do INSS e fixar os efeitos financeiros da concessão do benefício a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação mínima, cabendo ao INSS oportunizar sua complementação. 2. Quando a atividade especial é reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo, admite-se a fixação da DIB na DER, com efeitos financeiros a partir da citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, 492 e 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350; STJ, Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão